Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735503-08.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON AMADOR DE BRITO, RUY VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBIA VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA, RUTH VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA APELADO: JAILSON AMADOR DE BRITO, LOCAMÉRICA RENT A CAR, RUY VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBIA VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA, RUTH VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA DESPACHO Locamérica Rent a Car informou nas contrarrazões a alteração de sua denominação para Companhia de Locação das Américas. Juntou aos autos diversos documentos. Requereu a retificação do cadastro do polo passivo para que conste a sua nova razão social (id 56182550, p. 2, 56182551-56182559). Ante o exposto, intimem-se Jailson Amador de Brito, Ruy Versiani de Oliveira, Rubia Versiani de Oliveira Sousa, Ruth Versiani de Oliveira e Rubem Versiani de Oliveira Sousa para manifestarem-se sobre o requerimento de retificação do cadastro do polo passivo formulado nas contrarrazões. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator